Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-68.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003388-68.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE MARIA KRAMER - CPF: 515.350.259-72 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA UNEMAT. DEPÓSITO DE FGTS NA CONTA DO TRABALHADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

2. A Lei n° 8.036/90, dispõe no art. 19-A: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

3. A sentença observou os ditames do art. 19-A, da Lei no 8.036/1990, determinando ao reclamado, o depósitos do FGTS, inexistindo fundamentos para reforma.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por em face da sentença que julgou parcial procedente a reclamação trabalhista que condenou a parte reclamada, dentre outros, ao pagamento dos depósitos de FGTS compreendidos entre 20.02.2014 a 18.08.2016, bem como do 13° salário proporcional compreendido entre janeiro/2016 a agosto/2016.

Inconformada, a recorrente UNEMAT interpôs recurso inominado visando reforma a sentença, a fim de ser afastado o pagamento de FGTS diretamente ao recorrido.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023